Tribunal: STF
Processo: HC 248627
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-10
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Carrilho Macedo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] Matheus Carrilho Macedo e João Pedro Torres Rossi foram condenados como incursos no artigo 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescidos do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa menores [...]. (doc. 4, p. 381 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O constrangimento ilegal suportado pelo Paciente é flagrante, todavia, cumpre explanar os fatos para melhor entendimento de Vossa Excelência.



    O paciente foi processado e ao final foi condenado a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06.



    Inconformados com a r. decisão prolatada pelo digníssimo juiz a quo a defesa interpôs o presente recurso, visando a reforma integral da mencionada sentença de modo a alcançar sua absolvição, mas negaram provimento ao apelo.



    Entretanto, ainda assim não é possível aceitar a sentença e o venerando Acórdão (regime semiaberto), razão pela qual recorre-se a esta Augusta Corte objetivando a reforma do regime imposto.



    Com o julgamento do recurso de apelação, no mínimo seu recurso deveria ser readequado o patamar da aplicação do § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, e o Regime diverso do semiaberto, ou seja, o Aberto. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera o impetrante, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal federal, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem LIMINAR, confirmando-a no mérito, para:



    1. SEJA APLICADO O PATMAR MÁXIMO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, NO SEU PATAMAR MÁXIMO.



    2. Seja iniciado o cumprimento no Regime Aberto. (doc. 1, p. 26).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO CABÍVEL. RECURSO DESP ROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual a defesa pleiteia a aplicação do regime aberto para o início do cumprimento da pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, argumentando contrariedade à Súmula 440/STJ.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na adequação do regime prisional semiaberto, considerando o quantum de pena aplicado e as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para modificar a decisão impugnada.



    4. O regime semiaberto foi corretamente estabelecido conforme o art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, dado o quantum de pena entre 4 e 8 anos.



    5. As circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu é primário, justificando o regime semiaberto.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O regime semiaberto é adequado para penas entre 4 e 8 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu é primário.



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: HC 401.235/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/10/2017; HC 413.244/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017. (doc. 5, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso.  



    Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    Ressalto, por fim, o teor da Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”, o que ocorreu.  



    Nessa mesma direção:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 59 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante 59 estabelece que “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”. 2. In casu, (i) os fundamentos empregados para a fixação do regime inicial semiaberto consideraram o que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, o qual estabelece que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”; (ii) verifica-se que o reconhecimento de que “as circunstâncias judiciais específicas são desfavoráveis, no que diz respeito à variedade de entorpecentes e em razão da prática do crime em época de evento cultural (jogos do interior) e próximo à escola”, afasta a aplicação do referido entendimento sumular, tendo em vista que a orientação firmada nesta Suprema Corte é no sentido de ser idônea a fixação de regime inicial mais gravoso à luz das particularidades do caso concreto, máxime quando reconhecida e valorada negativamente circunstância judicial. 3. Deveras, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado da Súmula Vinculante n. 59, sintetizou jurisprudência dominante desta Corte que autoriza a fixação do regime inicial aberto diante do reconhecimento de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da fixação da pena-base no mínimo legal (HC 130.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2016). 4. Nos termos da manifestação da d. Procuradoria-Geral da República, “a natureza dos entorpecentes não foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria penal tão somente com o fito de se evitar a caracterização de ilegítimo bis in idem, tendo em vista que tal circunstância foi considerada na terceira fase, para modular a fração de redução da minorante do ‘tráfico privilegiado’”. 5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental. (Rcl 71.325 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 197.370 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2021 – grifei).



    No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, estabeleceu-se o regime prisional semiaberto em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. Consta do acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou a Apelação Criminal 1500480-68.2020.8.26.0626, o seguinte:



    [...]



    Passa-se, pois, à análise da dosimetria penal.



    As penas-bases de cada réu partiram do piso mínimo legal e, assim, restaram mantidas, na etapa intermediária, pela ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.



    No último estágio da dosimetria, aplicou-se a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Antidrogas, no patamar de 1/6, chegando-se ao total punitivo de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, acrescidos do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa menores, para cada um



    Em que pese o inconformismo das Defesas, o entendimento singular mostra-se irreparável. Isso porque, de um lado, têm-se as primariedades dos sentenciados e, de outra banda, a apreensão de elevada quantidade de drogas diversificadas, com naturezas, inclusive, sintéticas, extremamente viciantes e destrutivas à saúde pública (MD e ecstasy), peculiaridades essas sequer sopesadas na primeira etapa do cálculo penal, somadas ao fato de terem sido encontrados simulacro de arma de fogo e de alta soma em dinheiro, relacionados ao réu João.



    Assim, o contrabalanço de tais elementos conduz à certeza necessária de que a fração aplicada pelo Juízo sentenciante revela-se proporcional à reprovabilidade das condutas.



    [...]



    Por fim, o reconhecimento do tráfico privilegiado, associado ao montante punitivo e à natureza das drogas apreendidas autorizam e recomendam o estabelecimento do regime prisional intermediário, impedindo, de outro lado, a substituição das privativas de liberdade por restritivas de direitos.



    Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como monocraticamente estabelecidas. (doc. 4, pp. 388-391 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator